Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. CONSTRIÇÃO DE BENS DO SÓCIO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferido o pedido de penhora eletrônica em contas bancárias do titular de sociedade unipessoal limitada.
2. Agravo interno interposto à decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de penhora do patrimônio da pessoa física, titular da sociedade unipessoal limitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento tem maior espectro de devolutividade, de forma que abarca o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno. Agravo interno prejudicado.
5. No caso, em consulta ao processo principal no 0700245-13.2024.8.07.0016, verifica-se que em 29/07/2022 a empresa individual YAN SANTANA DA SILVA 08594934157, CNPJ no 37.391.071/0001-72, sob NIRE no 53803232148, alterou seu registro para sociedade limitada unipessoal (SLU).
6. A credora requereu a penhora de bens do titular de sociedade unipessoal limitada que não compõe o polo passivo de cumprimento de sentença, importando destacar que a pessoa física tem personalidade jurídica distinta da sociedade, nos termos dos artigos 1.052 e 1.053, do CC.
7. Ausente o prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e arts. 133 e 137 do CPC), não é possível penhorar o patrimônio do titular (pessoa física), ainda que este seja o único sócio. Inteligência do art. 49-A, do CC. No mesmo sentido: Acórdão 1912483, 0701636-17.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1931054, 0703339-54.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO para desconstituir a decisão agravada, ante a nulidade apontada, garantindo a instauração do procedimento legal de desconsideração da personalidade jurídica.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.874/2019; CC, arts. 49-A e 50; 1.052, §§ 1o e 2o; e 1.053; CPC, arts. 133 e 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1912483, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024; Acórdão 1931054, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/10/2024.